Tribunal: TJES
Processo: 5032789-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032789-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA DOS ANJOS PIMENTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032789-81.2024.8.08.004
8

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDA: LUZIA DOS ANJOS PIMENTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SAQUE COMPLEMENTAR REALIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese d
a
autora

O requerente alega
ter contratado um empréstimo consignado, e apenas verificou posteriormente em seus extratos a inclusão não autorizada de um cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, produto este que nunca solicitou ou contratou. Diante disso, pleiteia a suspensão imediata dos descontos, a declaração de nulidade do contrato não solicitado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de reparação por danos morais decorrentes da conduta ilícita da instituição financeira.

Em contrarrazões recursais (ID.
12904475
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

O banco
apresent
ou
Recurso Inominado ao ID.
12904466
.
Em suas razões recursais, suscita preliminar

de decadência, eis que o contrato fora celebrado há mais de 04 anos. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição dos valores na modalidade simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular
(ID.
12904461
)
dispôs que:
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo nestes autos impugnado
,
devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a requerida a restituir a parte autora a importância de
R$ 1.201,96 (hum mil, duzentos e um reais e noventa e seis centavos)
, valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (Dezembro/2024), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
c)
CONDENAR
a ré a pagar a parte autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise das prejudiciais alegadas. No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, tratando-se de contrato com prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional ou decadencial somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).”

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Isto posto, não vejo razão para provimento da alegação, em que pese a irresignação da recorrente.

No mais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, a autora aderiu ao contrato em setembro de 2017, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. A requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

As provas constantes dos autos apontam que a autora tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2017, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo para perceber que sua dívida ainda não restava quitada.

A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 12904454) nº 50463276 deu-se em 15/12/2017, tendo a autora procedido com saques complementares, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Verifico no ID.
12904455
que, de fato, a recorrida realizou saque complementar no valor de
R$ 308,00 (trezentos e oito reais) em dezembro de 2020.

Isso sem considerar que consta no próprio termo de adesão (ID. 12904454) o desenho de um cartão de crédito ao lado da assinatura da autora, o que funciona como outra prova nos autos de que a requerente não tinha como desconhecer a modalidade de contratação efetivada.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida aumentaria com o pagamento do mínimo da fatura e que somente agora depois de tanto tempo é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) ou ainda que subsidiariamente a conversão do termo de adesão para empréstimo consignado tradicional. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHE
Ç
O DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição dos valores descontados indevidamente, como bem fundamentado pelo juízo singular.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.